Tribunal: STF
Processo: Rcl 90783
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Jundiaí, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0010813-47.2023.5.15.0096.
Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que o ato reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que:

“Conforme dito, o acórdão reclamado, a despeito de ter aplicado o item 3 do Tema 1.118 do STF ao caso em comento, não se atentou para a circunstância de que a responsabilidade da Administração Pública quanto as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores está limitada aos trabalhos realizados em suas dependência ou local previamente convencionado em contrato. 
Ressalte-se que, quanto ao aspecto do local da prestação do serviço terceirizado, não houve qualquer comprovação por parte do empregado e/ou produção de provas nos autos. 
Neste sentido, imputar a responsabilidade subsidiária ao ente público, sem a demonstração probatória do local da prestação do serviço terceirizado, equivale a imputar de forma automática a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada.” (eDOC 1, p. 15)

Desse modo, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada “na parte em que atribui responsabilidade subsidiária a este Reclamante, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte”. (eDOC 1, p. 18)
Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 74.710, de minha relatoria (eDOC 5, ID: 49386683).
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)
Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o Tribunal reclamado manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município de Jundiaí, tão somente quanto ao pagamento de indenização por dano moral. Nesse sentido, transcrevo teor desse julgado no que interessa:

“(...)
No caso dos presentes autos, extrai-se que a procedência da pretensão deduzida pela  parte  reclamante deu-se  exclusivamente  em  relação  à  indenização  por  danos  morais,  ‘em decorrência do não fornecimento de sanitários’ no ambiente de trabalho (p. 545). É o que se observa do seguinte  trecho  do  acórdão  recorrido,  ao  dar  provimento  parcial  ao  Recurso  Ordinário  obreiro  para reformar a sentença de improcedência (grifos acrescidos):
(...)
Tendo em vista que a decisão recorrida revela consonância com a tese vinculante sufragada  pelo  STF  no item 3 do Tema n.º 1.118 de Repercussão Geral, não conheço  do  Recurso  de Revista. 
CONCLUSÃO
Ante  o  exposto,  com  fundamento  no  artigo  118,  X,  do  Regimento  Interno  do Tribunal  Superior  do  Trabalho: I  – não conheço  do  Agravo  de  Instrumento  interposto pela  primeira reclamada  (FBF  CONSTRUCOES  E  SERVICOS  EIRELI); II  – reconhecendo  a transcendência  jurídica da causa, não conheço do Recurso de Revista interposto pelo segundo reclamado (MUNICIPIO DE JUNDIAI).” (eDOC 3, ID: f19f1b41; grifos nossos)

Para melhor compreensão, colaciono trecho do acórdão proferido pelo TRT da 15ª Região:

“DANOS MORAIS
No tópico, insurge-se a reclamante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em decorrência do não fornecimento de sanitários, expondo o obreiro a situações vexatórias (fls. 5/6).
O MM. juízo de Origem indeferiu o pedido sob o argumento de que ‘o reclamante tinha totais condições de se alimentar em restaurantes, bares ou lanchonetes próximas de onde trabalhava, seja pelo tempo disponível, seja pela percepção do tíquete-refeição’.
A sentença merece reparo.
A reclamada admitiu à fl. 485 que o reclamante não dispunha de um local apropriado, fornecido pelo empregador, para atender às suas necessidades fisiológicas e para realizar suas refeições,  ocasionado  violação  de  princípios  fundamentais  estabelecidos  na  Constituição  da República, como a intimidade, a saúde e a dignidade da pessoa humana (art. 5º, X, combinado com art. 1º, III, da CR).
Ademais,  como  bem  salientado  pelo  Ministério  Público,  o  fato  de  o  serviço  prestado  pelo reclamante  ocorrer  em  ambiente  externo,  ou  mesmo  de  forma  itinerante,  não  exclui  o  dever  do empregador de lhe fornecer sanitários e local apropriado para refeições. 
Assim, a pretensão procede, uma vez que restou provada a existência do dano moral (art.818, I, da CLT e 373, I do CPC).
Quanto ao valor a ser arbitrado, diante da ausência de legislação que regulamente a matéria, a indenização por dano moral é fixada por arbitramento. Tal arbitramento, de caráter judicial, deve observar o princípio da razoabilidade para a fixação do valor da indenização, sopesando-se a gravidade da conduta do empregador, assim como a capacidade financeira da empresa a fim de se obter um valor justo, cujo objetivo é minimizar o sofrimento causado ao empregado e coibir a reincidência do agente agressor. 
Logo, evidente o dano moral e inconteste a culpa da reclamada, em atenção ao princípio acima destacado, condeno a reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que julgo compatível com a situação descrita nos autos e se mostra condizente com os valores que vêm sendo fixados por esta Câmara em casos análogos. 
(...) 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 
Diante da reversão da improcedência, analiso o pedido de responsabilidade subsidiária do Município de Jundiaí. 
O reclamante trabalhou de 02/04/2018 a 20/06/2022 como ajudante de jardinagem, prestando serviços em vias públicas e terrenos da municipalidade. 
É claro que o segundo reclamado se beneficiou do trabalho do reclamante e, como tomador de serviços, deveria ter fiscalizado a execução do contrato e o cumprimento das normas trabalhistas. 
(...) 
Portanto, o inadimplemento das obrigações trabalhistas não isenta completamente a Administração Pública de responsabilidade, desde que se comprove culpa na fiscalização. 
No caso em análise, há culpa in vigilando do reclamado, pois não demonstrou que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas, apresentando apenas contratos e certidões anteriores à prestação de serviços. Não há documentos relativos ao contrato de trabalho do reclamante ou à fiscalização das obrigações trabalhistas. 
Assim, a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelas obrigações trabalhistas deferidas na origem permanece, pois é evidente a negligência da municipalidade, o que justifica sua responsabilização. 
Ressalte-se que a responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas inadimplidas pela empresa prestadora durante o contrato, incluindo créditos trabalhistas e obrigações acessórias, não havendo limitação legal (Súmula 331, VI, do TST). A recorrente deve ser responsabilizada por todas as verbas devidas.
(...)
ISTO POSTO, decido conhecer do recurso interposto por ARIOSVALDO ALVES SANTANA e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a primeira reclamada, FBF CONSTRUCOES E  SERVICOS  EIRELI  e,  subsidiariamente,  o  segundo  reclamado,  MUNICÍPIO  DE  JUNDIAÍ,  ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, corrigida pela taxa SELIC(conforme tese fixada na ADC 58) a partir do ajuizamento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% a incidir sobre o valor que resultar da liquidação,devendo ser observado o disposto na OJ 348, SDI-1, do TST.” (Grifos nossos)

Como visto, a Administração Pública restou responsabilizada subsidiariamente tão somente pelo pagamento de indenização por dano moral decorrente de situação vexatória. 
Em que pese a fundamentação no acórdão reclamado acerca da responsabilidade subsidiária fundar-se na ausência de fiscalização do contrato, não houve, no caso, qualquer condenação a pagamento de verbas trabalhistas.
Com efeito, a questão abordada no ato reclamado –  condenação ao pagamento de indenização por dano moral – não guarda similitude com a matéria tratada nos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, que versam sobre a responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas em casos de terceirização.
Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008) 

Ora, a presente hipótese não se amolda ao caso de mero inadimplemento de obrigações trabalhistas, mas sim, de atos ilícitos que atentaram contra a honra objetiva e subjetiva do beneficiário, resultando no pagamento de indenização. 
Desse modo, evidente a ausência de “estrita aderência” entre o ato reclamado e o entendimento assentado no julgamento dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 
Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 16/DF E NO RE 760.931 RG/DF – TEMA 246 RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. III. Razões de decidir 3. No caso, a decisão reclamada afastou a responsabilidade subsidiária do Município de Fernandópolis, nos termos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da Repercussão Geral, no entanto manteve a condenação por danos morais decorrentes da responsabilização por acidente de trabalho ocorrido nas dependências do ente público. 4. A discussão referente à manutenção das condições de segurança, higiene e salubridade, segundo o Tema 1.118 RG, não trata de responsabilidade subsidiária ou solidária, tampouco de discussão acerca do ônus da prova. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas. IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (...).” (Rcl 83.824 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.11.2025); 

“Agravo regimental na reclamação. ADC nº 16/DF. Responsabilidade pelo pagamento de indenização referente a acidente de trabalho. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A natureza jurídica da indenização decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional não foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC nº 16/DF. 3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 17.921 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015; grifos nossos)

“Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 4. Responsabilidade solidária da reclamante. Prática de ato ilícito. Indenização por dano moral. 5. Inexistência de violação ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.851 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2023, grifo nosso)

Desse modo, inadmissível a reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente